Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.TUTELA DE EVIDÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de conhecimento. O embargante alega omissão no acórdão ao não versar sobre as particularidades inerentes ao financiamento dos medicamentos para tratamento oncológico. Também alega omissão quando a corte rejeitou a alegação de incompetência a partir da interpretação dada ao deferimento da tutela cautelar no julgamento do Tema 1234/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) omissão ao não versar sobre as particularidades inerentes ao financiamento dos medicamentos para tratamento oncológico, e (ii) omissão quando a corte rejeitou a alegação de incompetência a partir da interpretação dada ao deferimento da tutela cautelar no julgamento do Tema 1234/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para aclarar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.3.1. O acórdão foi claro ao falar caso haja interesse, o apelante pode pleitear, através da via adequada, o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento do fármaco. O aresto esclareceu que há tema submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1234/STF) vedando a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo nas demandas em pleito de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, como ocorre no caso dos autos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos declaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1234; RE 1.366.243-SC, Rel. Min. Gilmar Mendes.